Tribunal: TJDFT
Processo: 0707193-40.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO E CARREGADOR DE USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DE PROVA. ACESSO FRANQUEADO. FLAGRANTE DELITO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. MEDIDA CONCEDIDA ANTERIORMENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não subsiste a tese de invasão de domicílio e nulidade de provas quando os depoimentos das testemunhas são harmônicos no sentido de que os policiais tiveram autorização para acesso ao local, as buscas foram acompanhadas pelo sobrinho do acusado, e os policiais agiram em situação de flagrante delito, amparada em fundadas razões.
2. O § 3o do artigo 44 do CP prevê dois requisitos a serem analisados pelo juiz para verificar a viabilidade e efetividade da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ao condenado reincidente: a medida deve ser socialmente recomendável e a reincidência não deve advir da prática do mesmo crime.
3. Se o apelante já foi contemplado com a medida do artigo 44 do CP em condenação anterior e, ainda assim, voltou a delinquir, resta demonstrada sua ineficácia para a prevenção da reiteração delitiva.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.